Tribunal: TCU
Processo: 007.262/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3005/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Narcizo Linhares Bezerra, emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) indicam a irregularidade caracterizada pelo pagamento da vantagem denominada "Complemento Salarial" de que trata o Decreto-lei 2.438/1988 e a Lei 12.716/2012, sob a rubrica "10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP - R$ 1.086,29" (peça 3, p. 3); Considerando que a sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2014); Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ); Considerando que as vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente (verbete de Súmula/TCU 276); Considerando que a jurisprudência desta Corte tem afirmado reiteradamente que o provimento judicial que amparou o recebimento da vantagem denominada "Complemento Salarial" não afastou a obrigatoriedade de ulterior absorção pelos aumentos deferidos à carreira, a exemplo dos Acórdãos 4.975/2017, 451/2020 e 6.989/2022 (todos da 1a Câmara e de relatoria do Ministro Benjamin Zymler) e 9.370/2023 - 2a Câmara (relator Ministro Augusto Nardes); e Acórdãos (de Relação) 3.325/2023 - 1a Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira) e 3.969/2023 - 1a Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo); Considerando que a parcela ora impugnada foi originalmente instituída pelo Decreto-lei 2.438/1988, a título de "Complementação Salarial", restabelecida pela Lei 11.314/2006 e, finalmente, fixada pelo art. 14 da Lei 12.716/2012; Considerando que vantagem em questão deveria ser paga na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), e que sua base de cálculo seria o vencimento básico de fevereiro/2012, nos termos do art. 14 da Lei 12.716/2012, estando sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral dos servidores federais e devendo ser gradativamente absorvida no caso de promoções, progressões ou reestruturação de cargos; Considerando a inobservância da obrigatória absorção da parcela pelas alterações de remuneração posteriores à concessão da vantagem; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) pela ilegalidade e negativa de registro do ato em apreço; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Narcizo Linhares Bezerra e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação à entidade de origem, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.262/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Narcizo Linhares Bezerra (XXX.355.203-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Dnocs, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade ora apontada, em favor do interessado, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.